Tribunal: TJES
Processo: 5002989-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002989-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDA DE MELO FERNANDES

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (5)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. NECESSIDADE DE PRÉVIA FASE CONCILIATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, que indeferiu o pedido liminar de limitação dos descontos incidentes sobre a renda da consumidora ao percentual de 30%, sob o fundamento de que tal medida somente poderia ser apreciada após a observância do rito previsto na Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento, no âmbito de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, antes da realização da fase conciliatória prevista nos arts. 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento específico para o tratamento do superendividamento, estruturado em fase inicial conciliatória e preventiva, seguida, apenas subsidiariamente, de fase judicial.

O rito legal prestigia a cooperação entre as partes e a construção de plano voluntário de pagamento, com observância do mínimo existencial, sendo a conciliação etapa indispensável para a regular instauração da fase judicial.

A intervenção judicial direta, sem prévia tentativa de conciliação, mostra-se incompatível com o modelo legal instituído para a repactuação de dívidas por superendividamento.

Inexiste nos autos demonstração de que a consumidora tenha se valido dos mecanismos extrajudiciais ou judiciais de conciliação previstos na legislação.

O § 2º do art. 104-A do CDC condiciona a suspensão da exigibilidade dos débitos ao não comparecimento injustificado do credor à audiência conciliatória, reforçando a centralidade dessa etapa procedimental.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é firme no sentido de que a tutela de urgência em ações de repactuação de dívidas somente pode ser apreciada após a realização da audiência conciliatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para limitação de descontos em ação de repactuação de dívidas por superendividamento exige a prévia observância da fase conciliatória prevista na Lei nº 14.181/2021.

A ausência de tentativa de conciliação impede a intervenção judicial imediata destinada à modificação das condições de pagamento das dívidas do consumidor superendividado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 104-A a 104-C, § 2º; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5009074-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 01.04.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010393-94.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 06.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002989-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FERNANDA DE MELO FERNANDES

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A e OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FERNANDA DE MELO FERNANDES
em razão da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A e OUTROS
,

que indeferiu o pedido liminar de limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento)
de sua renda.

Em suas razões (id. 12422221), defende a recorrente a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, porquanto revelados o seu superendividamento (probabilidade do direito) e os excessivos descontos em seu salário, não lhe restando o mínimo existencial (
periculum in mora
).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Acerca do tema, mister destacar que a Lei nº 14.181/2021 veiculou princípios e regras que visam prevenir e tratar o superendividamento, fazendo com que o consumidor que se encontre nessa situação saia da “cultura da dívida” para a “cultura do pagamento”.

A questão é tratada em duas fases, conforme disciplinam os artigos 104-A/104-C, do Código de Defesa do Consumidor.

A primeira, chamada de fase conciliatória e preventiva, prestigia o princípio da cooperação e visa à formalização de um plano voluntário de pagamento das dívidas. A segunda, chamada de fase judicial, poderá ser instaurada somente pelo consumidor, caso não haja êxito na tentativa de conciliação com algum dos credores.

Logo, o procedimento legal criado para tratamento do superendividamento perpassa, necessariamente, uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, ainda que a situação da consumidora agravante possa se enquadrar como superendividamento, nesse momento processual a intervenção judicial sem prévia tentativa de conciliação, em que as partes, por meio de mútua liberalidade acordam a renegociação, novando a dívida em um plano que permita efetivamente o pagamento, observando o mínimo existencial, se mostra inadequada.

No caso dos autos, não há nenhum elemento probatório que indique ter a agravante se utilizado dos mecanismos extrajudiciais de conciliação. Ademais, prevê o §2º do art. 104-A que a suspensão da exigibilidade do débito ocorrerá em razão do não comparecimento do credor à audiência conciliatória.

Assim, no âmbito de cognição inerente ao recurso, revela-se correta a medida adotada pela decisão impugnada, que indeferiu o pedido liminar ao argumento de que a limitação dos descontos só poderá ocorrer após o estabelecimento do plano de recuperação, em observância ao rito da Lei nº 14.181/2021.

Este Tribunal já se manifestou a respeito da necessidade de prévia conciliação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A devolutividade da decisão impugnada se restringe na viabilidade, ou não, de o magistrado, antes mesmo de designada audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021, examinar o pedido liminar formulado, tendo, sobre o referido tema, as Cortes Estaduais firmado posicionamento uníssono no sentido de que,
por se tratar de um procedimento próprio, a tutela de urgência somente poderá ser examinada após a devida realização da fase conciliatória
.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para que o magistrado proceda a designação da audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5009074-91.2023.8.08.0000 – Relator: Des. Raphael Americano Câmara – 2ª Câmara Cível – Julgado em 01/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO PRÓPRIO DA LEI Nº 14.181/21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A repactuação das dívidas pressupõe a realização de um plano de pagamento pelo consumidor em sede de uma audiência conciliatória, o qual deve contar com uma série de cláusulas obrigatórias. 2. O agravante não apresentou os contratos que pretende ser objeto de repactuação, mas apenas tabela elaborada por ele indicando os valores das parcelas junto a cada uma das instituições financeiras. 3. A partir dos elementos apresentados, não é possível sequer constatar se as dívidas em questão podem ser objeto de repactuação, ou se se encontram nas hipóteses de exclusão previstas em lei. 4.
A jurisprudência pátria também tem entendido pela impossibilidade de concessão de tutela de urgência nas hipóteses de pedido de repactuação de dívida antes da audiência prevista pela legislação, pois, neste momento perfunctório, ainda não foi elaborado o já mencionado plano de pagamento, com o cumprimento.
5. Recurso conhecido e desprovido.(TJES – Agravo de Instrumento nº 5010393-94.2023.8.08.0000 – Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA – 4ª Câmara Cível – Julgado em 06/05/2024).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)